Tribunal: TJMT
Processo: 1022241-94.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022241-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RIVELINO JOSE MORO - CPF: 522.714.801-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA DE COVID-19. CÔMPUTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES FORENSES COMO PENA CUMPRIDA. INEXISTÊNCIA DE FALTAS INJUSTIFICADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público em face de decisão que reconheceu como efetivamente cumprido o período de suspensão das atividades forenses durante a pandemia da COVID-19. O recorrente requereu a desconsideração desse lapso como tempo de pena cumprida, alegando ausência de previsão legal, bem como o reconhecimento de faltas injustificadas do apenado no período subsequente à retomada das atividades presenciais. Pleiteou, ainda, o lançamento de interrupções na execução e a designação de audiência de justificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o período de suspensão das atividades forenses, durante a pandemia da COVID-19, pode ser computado como tempo de pena cumprida; e (ii) estabelecer se há faltas injustificadas a serem reconhecidas no período posterior à retomada das atividades presenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução penal deve observar os princípios da legalidade, da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana, sendo possível a interpretação sistemática e teleológica das normas para contemplar situações excepcionais, como a pandemia da COVID-19.

4.

A suspensão das apresentações presenciais foi determinada por atos administrativos normativos — Recomendação nº 62/2020 do CNJ e Portaria-Conjunta nº 247/2020 do TJ/MT — em razão de força maior, sem qualquer conduta voluntária de descumprimento pelo apenado, que manteve conduta regular e retomou espontaneamente os comparecimentos.

5.

A jurisprudência do STJ e do TJMT autoriza o cômputo do período como pena cumprida quando não há má-fé do apenado nem prática de novos delitos, assegurando a efetividade do princípio da proporcionalidade.

6.

Não há provas de intimação específica para o reeducando retomar os comparecimentos a partir de abril de 2022, data da publicação da Portaria-Conjunta nº 9/2022 do TJMT, sendo indevida a imposição de faltas ou sanções, já que o apenado compareceu voluntariamente em julho de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O período de suspensão das atividades forenses durante a pandemia da COVID-19, determinado por atos administrativos normativos, pode ser computado como tempo de pena cumprida, desde que o apenado mantenha conduta regular e não pratique novos ilícitos.

2.

A ausência de intimação específica para retomada das apresentações presenciais impede o reconhecimento de faltas injustificadas no período de transição, sendo incabível a imposição de sanções ao apenado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; LEP, arts. 1º, 113, 115, IV; Recomendação nº 62/2020 do CNJ; Portaria-Conjunta nº 247/2020 e nº 9/2022 do TJMT.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 657.382/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 05/05/2021; TJMT, AgEx 1010225-11.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Clait Duarte, j. 25/06/2025, DJe 27/06/2025; TJMT, AgExP 1025153-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 31/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, nos autos do processo de execução penal n.

0000106-42.2015.8.11.0102, que tramita na Vara Única da Comarca de Vera, em desfavor de
Rivelino José Moro
, que determinou a inclusão do período de suspensão das atividades forenses durante a pandemia de COVID-19 como pena efetivamente cumprida.

Em suas razões recursais (ID 297957884), o Ministério Público sustenta, em síntese, que o período de suspensão das atividades forenses durante a pandemia de COVID-19 não pode ser considerado como pena efetivamente cumprida, por ausência de previsão legal. Argumenta que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ e a Portaria-Conjunta n. 247/2020 do TJ/MT apenas suspenderam temporariamente a exigência de comparecimento em juízo, sem dispor que tal período deva ser computado como pena cumprida.

Alega, ainda, que o reeducando foi intimado das condições para cumprimento da pena em 22/11/2021, porém, efetivamente compareceu em juízo apenas no dia 19/07/2022, o que configuraria faltas injustificadas no período de 22/11/2021 a 19/07/2022.

Ao final, requer o provimento do recurso para que: 1) seja reformada a decisão de 1° grau que determinou o cômputo de período fictício de cumprimento de pena, no período de pandemia; 2) seja determinado o lançamento das interrupções correspondentes às faltas no cumprimento de pena verificadas nos autos, justificadas ou não; e 3) seja determinada ao juízo de piso a realização de audiência de justificação, no tocante às faltas injustificadas ocorridas nos autos, no período de 22/11/2021 a 19/07/2022.

Em contrarrazões (ID 297957891, pág. 348/353), a defesa do agravado refuta as pretensões ministeriais, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação, foi
mantido
o aludido
decisum
e determinada a remessa da vertente agravo a este Tribunal de Justiça (ID 297957891)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, para desconsiderar o período pandêmico como pena cumprida, mas sem reconhecer a existência de faltas injustificadas no período posterior à retomada das atividades forenses.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO - EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE CONSIDEROU PERÍODO PANDÊMICO COMO PENA CUMPRIDA.
Recurso ministerial
-
Pedido de afastamento do período de suspensão das atividades forenses pela pandemia de COVID-19 como pena efetivamente cumprida e computo de faltas justificadas – Dispensa temporária do cumprimento presencial das condições em razão da grave crise sanitária que não autoriza o cumprimento ficto da pena - Ausência de previsão legal – Recomendação nº 62/2020 do CNJ e Portaria-conjunta nº 247/2020 do TJ/MT – Período a ser considerado apenas como interrupção justificável da pena, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade – Jurisprudência do STJ – Inexistência da faltas injustificadas - Parecer
pelo

provimento parcial
do recurso. ”
(ID

302579362).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta virtual.

V O T O R E L A T O R

O
Ministério Público
interpõe recurso contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT. A controvérsia centra-se em dois pontos principais: se o período de suspensão das atividades forenses, durante a pandemia da COVID-19, pode ser considerado como de cumprimento efetivo da pena, ensejando a extinção da punibilidade; e se houve, após a retomada das atividades presenciais, o cometimento de faltas injustificadas por parte do apenado.

Após detida análise dos autos e das razões apresentadas pelas partes, entendo que o recurso
não merece provimento
, conforme passo a fundamentar.

I – DA CONTAGEM DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES COMO PENA CUMPRIDA

Inicialmente, cumpre salientar que a execução penal objetiva dar efetividade ao comando da sentença penal condenatória, bem como proporcionar condições para a reintegração social do apenado, nos termos do artigo 1º da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984). Essa fase processual deve observar, de forma estrita, os princípios da legalidade, da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.

No caso concreto, o reeducando
Rivelino José Moro
foi condenado à pena de
11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em virtude da prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Em
06/01/2020
, obteve progressão ao regime aberto, sendo-lhe impostas condições, dentre elas a de comparecimento bimestral ao juízo para informar e justificar suas atividades, conforme preceituam os arts. 113 e 115, IV, da LEP.

Durante a vigência da pandemia, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da
Portaria-Conjunta n. 247/2020
, suspendeu os prazos processuais e restringiu o atendimento presencial no âmbito da Justiça estadual. Paralelamente, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação n. 62/2020
, orientando os magistrados a suspenderem temporariamente a exigência de comparecimento presencial dos apenados em regimes abertos e assemelhados.

A decisão agravada entendeu por bem considerar tal período como efetivo cumprimento da pena, à luz da força maior decorrente do fechamento das unidades judiciárias por ato administrativo. Tal entendimento revela-se juridicamente acertado.

Com efeito, não se trata de descumprimento voluntário das condições impostas ao regime aberto, mas de impossibilidade objetiva e legalmente reconhecida, decorrente de fato alheio à vontade do apenado. Durante esse interregno, o reeducando manteve conduta regular, não houve notícia de prática de novos ilícitos e, tão logo possível, retomou espontaneamente o comparecimento em juízo, sinalizando seu comprometimento com o processo de ressocialização.

A interpretação sistemática e teleológica das normas que regem a execução penal autoriza, nesse contexto excepcional, o cômputo do referido período como pena efetivamente cumprida. Não se trata de mitigar o princípio da legalidade, mas de resguardá-lo mediante adequada ponderação com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da individualização da pena.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA DE COVID-19. SUSPENSÃO DE COMPARECIMENTO EM JUÍZO. REGIME SEMIABERTO. CÔMPUTO COMO TEMPO DE PENA CUMPRIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Tese de julgamento:

O período de suspensão do comparecimento em juízo durante a pandemia da COVID-19, em virtude de ordens judiciais e administrativas, deve ser considerado como tempo de pena cumprida, desde que o apenado tenha mantido boa conduta e não tenha cometido novos crimes
.
(TJMT, AgEx 1010225-11.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Clait Duarte, j. 25/06/2025, DJe 27/06/2025) destaquei.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido em linha semelhante:

“(...) não se mostra razoável o prolongamento da pena sem que tenha sido evidenciada a participação do apenado em tal retardamento. (...) Ordem concedida para reconhecer o lapso temporal em que foi suspensa a apresentação mensal em juízo como pena efetivamente cumprida pelo Paciente.”(
STJ, HC 657.382/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 05/05/2021
)

“A responsabilidade pela fiscalização das condições de cumprimento da pena cabe ao Estado, e a falha na intimação para a retomada das obrigações (...) não pode prejudicar o sentenciado.”

(
TJMT, AgExP n. 1025153-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 31/10/2024
)

Dessa forma, deve ser mantida a decisão que reconheceu como efetivamente cumprido o período de suspensão das atividades forenses em razão da pandemia.

II – DA INEXISTÊNCIA DE FALTAS INJUSTIFICADAS APÓS A RETOMADA DAS ATIVIDADES

No que tange ao pedido do Parquet quanto à anotação de faltas no período de
22/11/2021 a 19/07/2022
, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Extrai-se dos autos que o reeducando foi intimado quanto às condições do regime em
22/11/2021
, tendo comparecido na referida data, e retomado os comparecimentos regulares em
15/07/2022
. Entretanto, a
Portaria-Conjunta n. 9/2022 do TJMT
, que determinou a retomada das apresentações presenciais, somente foi publicada em
19/04/2022
.

Ademais, não consta nos autos intimação específica do apenado para que retomasse, a partir daquela data, o comparecimento ao juízo nos meses subsequentes. Assim sendo, não se revela juridicamente cabível a imposição de sanção ou a realização de audiência de justificação, uma vez que o reeducando retornou ao cumprimento das condições assim que tomou ciência da retomada das atividades.

Portanto, o recurso ministerial, nesse ponto, também não merece prosperar.

Ante o exposto
,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo integralmente a decisão que reconheceu o cômputo do período de suspensão das atividades forenses durante a pandemia da COVID-19 como tempo de pena efetivamente cumprido, bem como afastou a anotação de faltas injustificadas no período de transição entre a suspensão e a retomada das atividades presenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025